Tribunal: TJMT
Processo: 1005796-06.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005796-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVANTE), FABRICIO AURELIO DE MELO - CPF: 632.617.581-04 (AGRAVADO), DANIELA MARIA DE MELO - CPF: 717.413.991-49 (AGRAVADO), SHIRLEY DE MELO - CPF: 876.192.961-15 (AGRAVADO), ROBSON DE MELO CORREA MACHADO - CPF: 700.465.061-87 (AGRAVADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO REJEITADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIA MUNICIPAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DA AUTARQUIA – CADASTRO ELETRÔNICO- ARTIGO 1.050 DO CPC - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe.” (STJ - REsp 1574008/SE 2015/0313878-4, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: DJe 15/03/2019).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

AGRAVADO(S):

FABRÍCIO AURELIO DE MELO E OUTROS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, M.M. Francisco Rogério Barros, no cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
FABRÍCIO AURELIO DE MELO, DANIELA MARIA DE MELO, SHIRLEY DE MELO e ROBSON DE MELO CORREA MACHADO
que indeferiu o pedido de realização de devolução do prazo quanto à intimação da r. sentença proferida nos autos.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que o indeferimento de devolução do prazo para interposição de apelação estampada no decisum dos Embargos à Execução, gerou vicio insanável no processo, porquanto cerceou ao agravante o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, assim, como, o devido processo legal, por não ser intimado, a época, da referida sentença.

Relata que o agravante, sendo autarquia municipal (ente público interno) não foi intimado pessoalmente da sentença, a teor do que dispõe o artigo 183 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, declarando nulos atos após a sentença e, consequentemente, devolvendo o prazo para interposição de recurso à sentença.

Não foi concedida a antecipação da tutela recursal – id. 123631455.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados em id. 124084593.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 124227081.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, M.M. Francisco Rogério Barros, no cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
FABRÍCIO AURELIO DE MELO, DANIELA MARIA DE MELO, SHIRLEY DE MELO e ROBSON DE MELO CORREA MACHADO
que indeferiu o pedido de realização de devolução do prazo quanto à intimação da r. sentença proferida nos autos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada Ação Indenizatória nº 1009613-45.2017.8.11.0003 por FABRÍCIO AURELIO DE MELO, DANIELA MARIA DE MELO, SHIRLEY DE MELO e ROBSON DE MELO CORREA MACHADO, que foi julgada procedente em 16/10/2018, com a seguinte parte dispositiva:

“CONCLUSÃO.

Com estas considerações, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS a pagar aos autores FABRÍCIO AURELIO DE MELO, DANIELA MARIA DE MELO, SHIRLEY DE MELO e ROBSON DE MELO CORREA MACHADO, os seguintes valores:

a) R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de dano moral, cuja cota-parte corresponderá a 1⁄4 para cada um dos requerentes. O valor será acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (25/11/2014 – fls. 57 do PDF), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

b) R$ 746,35 (setecentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), referentes ao dano material (conserto da motocicleta), acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o desembolso das despesas, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Condeno, ainda, os réus ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em a 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.”

Este sodalício confirmou a sentença em remessa necessária, em 08/02/2021.

Após isso, em sede de execução, intimada do cumprimento da sentença, a autarquia agravante se insurgiu quanto à obrigação de pagar, alegando que sequer teria sido intimada adequadamente da sentença, como se vê em id. 122971489 -.

Afirma que, como autarquia (ente público) não foi intimado pessoalmente da sentença, nos termos do artigo 183 do CPC, devendo haver nova intimação e devolução do prazo.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido, ao fundamento que “como é sabido, a partir da implantação do processo eletrônico no Poder Judiciário brasileiro, promovida pela Lei n.º 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio àqueles credenciados no sistema PJe, inclusive a Fazenda Pública, passaram a ser consideradas pessoais para todos os efeitos legais, consoante disposto no caput e § 6º do art. 5º c/c o art. 2º do referido Diploma.”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à validade da intimação por meio eletrônico ocorrida nos autos de origem.

Entretanto, em se tratando de processo eletrônico, prevê o parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 11.419/2006 que as intimações feitas na forma do referido artigo – inclusive da Fazenda Pública – serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Como ressaltado na decisão de id. 123631455, verifica-se do link “expediente” que o agravante SANEAR também foi intimado da r. sentença por meio de seu advogado, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA – OAB/MT 14.885, o qual estava previamente cadastrado no PJe, não cabendo, portanto, a alegação de ausência de intimação pessoal da autarquia.

Resta evidente, portanto, que o advogado, no momento em que ajuizou a defesa na ação de origem, fez o cadastro em nome próprio, não podendo, agora, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, de forma eletrônica e não pessoal, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe, meio legítimo, pelo qual houve a efetiva intimação do patrono da parte requerida.

Nesse sentido já decidiu o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação de cobrança ajuizada em 05/12/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/09/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é dizer sobre a validade da intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, realizada na pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. Súm. 283/STF.

6. A mera referência aos dispositivos legais e ao princípio sobre os quais se alega incidir a omissão, sem demonstrar, concretamente, o ponto omitido, sobre o qual deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sem evidenciar a efetiva relevância da questão para a resolução da controvérsia, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.

7. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, II, do CPC/73.

8. O STF firmou o entendimento, a partir do julgamento do RE 220.907/RO (julgado em 12/06/2001, DJ de 31/08/2001), no sentido de que a ECT é empresa pública, prestadora de serviço público sob regime de monopólio, que integra o conceito de Fazenda Pública.

9. O art. 12 do Decreto-Lei 509/69 atribui à ECT os privilégios concedidos à Fazenda Pública no concernente, dentre outros, a foro, prazos e custas processuais, não fazendo qualquer referência à prerrogativa de intimação pessoal.

10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe.

12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp 1574008/SE 2015/0313878-4, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: DJe 15/03/2019).

Ainda, em atenção ao artigo 246, §1º do CPC, cabia à autarquia municipal manter o cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos para fins de recebimento de citações e intimações,
in verbis
:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).”

Nessa esteira, o artigo 1.050 do CPC dispõe sobre o prazo de 30 dias a partir da entrada em vigor do códex para o ente público e suas respectivas entidades da administração indireta para realizar o devido cadastro perante a administração do Tribunal no qual atuem:

Art. 1.050. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor deste Código , deverão se cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto nos arts. 246, § 2º , e 270, parágrafo único .

Logo, ao não realizar o necessário cadastro da autarquia, a entidade da administração indireta manteve apenas o cadastro do seu procurador para fins de recebimento das citações e intimações, prevalecendo o entendimento de desnecessidade de intimação pessoal do ente/agravante, uma vez que foi assegurado ao Recorrente o adequado exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo sido devidamente intimado da r. sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, através de seu patrono regularmente constituído para esse fim, conforme se verifica em expediente eletrônico dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPC/2015. CADASTRO NO PORTAL DO STJ. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DO ENTE MUNICIPAL. INTEMPESTIVIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 246, §§ 1º e 2º, determina que a Fazenda Pública deve ser preferencialmente intimada pessoalmente por meio eletrônico, procedimento cuja efetivação depende de que ela (a Fazenda) promova o seu cadastro na administração do tribunal, ônus que se encontra positivado no art. 1.050.

2. Essa diretriz encontra respaldo no princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 78, LXXVIII), o qual, segundo a nova lei instrumental, também pode ser alcançado mediante a colaboração de todos os operadores do Direito, nos termos do art. 6º do NCPC, in verbis: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

3. Não sendo realizado o cadastro perante a administração desta Corte, deve-se considerar a intimação realizada mediante a publicação do ato impugnado no Diário da Justiça eletrônico, razão pela qual se mostra intempestivo o recurso.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp n. 1.939.593/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

P
artindo dessas premissas, escorreita a decisão
a quo
, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023